Tribunal: CARF
Processo: 13227.720961/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720961/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 30 a 36, em 16/09/2013, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720961/2013-54
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720961/2013-54

2012, ano-calendário 2011, que apurou imposto suplementar de R$_7.271,20, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Valor: R$ 270,00. Motivo da
glosa: Não foi apresentada documentação tendente a comprovar o valor informado na
Dirf. Foram glosados tais valores.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 26.170,73. Despesas
glosadas: Sindsaude RO Assistência Médica (R$ 891,73), Leonardo Graboski de Castro
(R$ 4.729,00), Ruy Augusto Garboza (R$ 2.700,00), Priscilla Brandespin Paniago
(R$_15.000,00) e Ana Raquel Adrien Ramirez (R$ 2.850,00). Motivo da glosa: Falta de
comprovação ou falta de previsão legal para dedução.
Complementação dos fatos:
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
NOME, ENDEREÇO e NÚMERO de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que,
na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Foram glosadas os valores cujos
documentos não estavam revestidos de todas as exigências legais. Também foram
glosados os valores com despesa relacionada a contribuinte cuja relação de
alimentando não foi comprovada.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 38, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 03/10/2013.
Em 01/11/2013, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Em relação à Dedução de Previdência Privada e Fapi, o comprovante refere-se ao
alimentado que foi devidamente relacionado na declaração, e apresenta o respectivo
comprovante de retenção;
- Quanto à Dedução de Despesas Médicas, estas foram devidamente lançadas na
declaração, porém não constava os endereços dos prestadores de serviços;
- Sendo exigido pela RFB, o endereço foi devidamente preenchido e apresentado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2018 (e-fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2018 (e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, com
base no Código de Processo Civil, e que as deduções de previdência privada e despesas médicas
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720961/2013-54

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário por conter requisitos de admissibilidade, deve ser
apreciado, com análise da tempestividade ao longo do presente voto.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
Uma vez que o interessado aponta fulcralmente em seu recurso a tempestividade
do mesmo, quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade
recursal, a ser procedida a partir deste momento.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 56) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 27/03/2018, terça-feira, quando então
considera-se cientificada ao recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou
a fluir em 28/03/2018, quarta feira, findando em 26/04/2018, quinta-feira, prazo fatal de
apresentação do recurso voluntário.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 09/05/2018, quarta-feira
(protocolo de e-fl. 65), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720961/2013-54

Fl. 80
DF CARF MF
Original